Tribunal: STF
Processo: AI 105646
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARISSIMO (ARTIGO
275, 'H', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INCIDENCIA DO OBICE DO
ART-325, V, B, DO RISTF. QUESTÃO DIRIMIDA A LUZ DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA. DISSIDIO COM A SÚMULA 261 INOCORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.